Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-24.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800339-24.2018.8.14.0035

APELANTE: MARREIRO & AQUINO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar o direito da Empresa Apelante aos valores cobrados no montante de R$ 103.027,86 (cento e três mil e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), diante da alegação de que a
produziu prova documental suficiente a comprovação do crédito.

2-
O Apelante apresentou com a petição inicial apenas o Contrato, Termo Aditivo de Contrato Administrativo, Nota Fiscal e cálculo atualizado do valor cobrado, sem que tenha juntado comprovação de entrega dos produtos ao Município Apelado, bem como, restou juntado pelo Apelante, no decorrer da instrução processual, ata notarial em que se consigna que a guia de autorização de abastecimento não é requisito contratual para o pagamento das notas fiscais.

3-Do contrato firmado entre as partes, consta previsão de que o fornecimento dos produtos contratados se dá mediante a apresentação da “guia de autorização para abastecimento”.

4-Ademais, é cediço que o ordenamento jurídico tem como postulado a vedação ao enriquecimento ilícito, contudo, é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem contratado, sendo que no presente caso, os documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar o alegado pelo Apelante.

5-Outrossim, impende registrar que, não obstante a alegação do Apelante que a Ata Notarial expedida pelo Cartório da Comarca de Óbidos, comprovaria a não essencialidade das guias de autorização de abastecimento para o pagamento das notas fiscais, observa-se a necessidade da efetiva entrega da mercadoria, ônus da prova
que competia à Empresa Apelante, do qual não se desincumbiu.

6-Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, comprovando a efetiva entrega da mercadoria contratada
, a fim de que não restassem
dúvidas quanto ao crédito,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este do qual não se desincumbiu. Precedentes.

7-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0800339-24.2018.8.14.0035
-PJE)
, interposta pelo
MARREIRO & AQUINO LTDA – POSTO MARREIRO II
contra
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS,
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá - PA
, nos autos da Ação de Cobrança
,
ajuizada pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id 9264581)
:

“
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e juridprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, pelo que
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.
(...)”

A parte Autora opôs Embargos de Declaração (Id 9264614), que após contrarrazoados (Id 9264619), restaram rejeitados (
Id 9264620)
.

Em razões recursais da Apelação (Id

9264624
), o Autor, ora Apelante,
aduz que produziu prova documental qual seja uma Ata Notarial expedida pelo Cartório da Comarca de Óbidos, que possui fé pública a fim de constatar que a tese do Município Apelado de que a Empresa Apelante não apresentou as guias de autorização de abastecimento não poderia prosperar.

Alega que o Município Apelado se beneficiou da própria torpeza, já que as guias foram todas encaminhas ao Município que as detém para fazer o pagamento, ou seja, o ônus para demonstrar se houve ou não o pagamento ou se houve ou não o abastecimento é do Município Apelado.

Aduz que a Guia de Autorização de Abastecimento não é condição tanto para o abastecimento quanto para o pagamento das notas fiscais, pelo que transcreve itens de referida Ata Notarial.

Afirma que na ata notarial, o Tabelião do Cartório confirmou que a entrega de guias de autorização de abastecimento não é condição para o pagamento das notas fiscais e com isso fica superada a tese do Município Apelado de que se não há as guias não

tem como haver pagamento, até porque essas guias são enviadas para a Prefeitura e em nenhum momento o Município alega que não recebeu essas guias.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença para que seja julgada procedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município, conforme certificado nos autos (
Id 9264632)

Coube-me o feito por redistribuição.

Em manifestação o Órgão Ministerial registrou ser desnecessária a intervenção ministerial, haja vista tratar-se de questão patrimonial, envolvendo pessoas jurídicas de direito público e privado, não havendo interesse que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos (Id 9863717).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DA APELAÇÃO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-las.

A questão cinge-se em verificar o direito da Empresa Apelante aos valores cobrados no montante de R$ 103.027,86 (cento e três mil e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), diante da alegação de que a
produziu prova documental suficiente a comprovação do crédito.

Dos autos, observa-se que o Apelante apresentou com a petição inicial apenas o Contrato, Termo Aditivo de Contrato Administrativo, Nota Fiscal e cálculo atualizado do valor cobrado, sem que tenha juntado comprovação de entrega dos produtos ao Município Apelado, bem como, restou juntado pelo Apelante, no decorrer da instrução processual, ata notarial em que se consigna que a guia de autorização de abastecimento não é requisito contratual para o pagamento das notas fiscais.

Do contrato firmado entre as partes, consta previsão de que o fornecimento dos produtos contratados se dá mediante a apresentação da “guia de autorização para abastecimento”, senão vejamos:

CLAUSULA III – DA ENTREGA

3.1 – (...)

3.2 – Fornecer combustível e derivado de petróleo diretamente aos condutores dos veículos da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismos e Infraestrutura – SEURBI,
mediante apresentação de guia de autorização para abastecimento
, emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Óbidos e devidamente assinada pelo secretário municipal da SEURBI. (grifei)

Ademais, é cediço que o ordenamento jurídico tem como postulado a vedação ao enriquecimento ilícito, contudo, é imprescindível a comprovação da efetiva entrega do bem contratado, sendo que no presente caso, os documentos carreados aos autos não foram suficientes para comprovar o alegado pelo Apelante.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Outrossim, impende registrar que, não obstante a alegação do Apelante que a Ata Notarial expedida pelo Cartório da Comarca de Óbidos, comprovaria a não essencialidade das guias de autorização de abastecimento para o pagamento das notas fiscais, observa-se a necessidade da efetiva entrega da mercadoria, ônus da prova
que competia à Empresa Apelante, do qual não se desincumbiu.

Assim, verifica-se que competia ao Apelante o ônus de provar a constituição de seu direito, comprovando a efetiva entrega da mercadoria contratada
, a fim de que não restassem
dúvidas quanto ao crédito,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este do qual não se desincumbiu.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. ART. 373, I CPC/15.
SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(.
..)

5-A empresa Apelada não apresentou qualquer documento hábil a constituir o direito alegado, de forma que apesar de suas alegações de que
o Extrato em que constam números de Empenho juntado aos autos, corresponderia às Notas Fiscais cobradas, observa-se que não há nenhum elemento que ligue referido extrato às notas fiscais em questão, além de que tais alegações não comprovam a efetiva entrega das mercadorias.6-Assim, verifica-se que competia à Apelada o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu.
Precedentes. 7-
Apelação conhecida e provida.

(TJPA. AC nº 00009910620018140024. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Julgado em 22/11/2021. Publicado em 01/12/2021 – grifei)

Neste sentido também tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA. NOTA FISCAL COM ASSINATURA NÃO IDENTIFICADA. EMPENHO COM RECIBO DE QUITAÇÃO FIRMADO.

(...)

A ausência de prova inequívoca
do negócio jurídico celebrado, ou, ainda,
da efetiva entrega da mercadoria ao Município não autoriza a procedência do pedido a procedência do pedido de cobrança em face do ente público, notadamente em razão de constar da nota de empenho a assinatura do respectivo termo de quitação.

(TJ-MG - AC: 10034120011241001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 21/06/2016, Câmaras Cíveis, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2016 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – COBRANÇA –
ÔNUS DA PROVA ACERCA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DE MERCADORIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA REFORMADA. I -
Compete àquele que pleiteia o recebimento de valor supostamente devido pelo Município, em face do fornecimento de mercadorias, o ônus de comprovar a efetiva entrega dos produtos, desincumbindo-se a contento do ônus que lhe é imposto pelo art. 333, I, do CPC. II - Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se a improcedência do pedido de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10382110088814001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/07/2015, Câmaras Cíveis, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2015 – grifei)

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,

para manter
a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023